Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714588-41.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS JONERIS TOZETTI RECORRIDO: BERNADETE TOZETTI, ELIZABETH TOZETTI FERNANDES, MARGARETE TOZETTI FRANCO, MARIA GORETE TOZETTI FERNANDES, MARIA JANETTE TOZETTI GOMES, PAULINA CLAUDETE TOZETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de arbitramento de alugueres. Gratuidade de justiça indeferida. Preclusão lógica. Posse exclusiva de herdeiro. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. Acervo probatório é suficiente para deslinde da causa. Réu deve indenizar herdeiras coproprietárias pelo uso exclusivo do imóvel mediante pagamento de alugueres. Ausência de sucumbência recíproca. Sucumbência mínima das autoras. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu a indenizar as 6 (seis) autoras em razão do usufruto exclusivo exercido no imóvel no montante equivalente a 6/11 de 75% do valor mensal do aluguel auferido em contrato de locação ou de imóvel equivalente em caso de ocupação ou uso exclusivo pelo réu. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são 3 (três): (i) saber se houve cerceamento de defesa do réu; (ii) saber se o réu deve ser condenado ao pagamento de alugueres em função do uso exclusivo do imóvel; (iii) saber o termo inicial da mora; e (iv) saber se a magistrada de origem agiu corretamente na distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. As autoras apelantes apresentaram declaração de hipossuficiência econômica, requerendo a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Contudo, recolheram o preparo recursal. Sendo assim, o recolhimento preparo recursal obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao recolher o preparo as apelantes praticaram conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 4. O cerceamento de defesa acontece quando é violado o direito de uma das partes de produzir as provas em processo judicial, estando intimamente ligado ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa, garantias processuais. Ocorre quando o juízo indefere a produção de provas, encerra prematuramente a fase de instrução ou quando não intima as partes de atos processuais importantes. Em linhas gerais, o STJ reforça a ideia de não haver cerceamento de defesa quando a sentença proferida se baseia em elementos suficientes já contidos nos autos, dispensando as provas tidas como dispensáveis. Observa-se no caso concreto que a controvérsia envolve essencialmente o fato objetivo de que o réu reside, com exclusividade, no imóvel comum, situação que não foi negada de forma clara e eficaz na contestação. Aliás, penso que foi confirmada, pois a própria parte ré admite a posse direta e exclusiva do bem, limitando-se a justificar sua ocupação por razões subjetivas (conservação do bem, ausência de oposição anterior, litigiosidade entre os herdeiros etc.), sem infirmar de modo consistente o fato central do uso exclusivo. Nesse contexto, as provas orais e periciais pretendidas revelam-se prescindíveis para o deslinde da causa, porquanto não afastam o elemento objetivo da posse exclusiva, o que por si só enseja o dever de indenizar. 5. A citação válida representa, no processo civil, o marco inaugural da relação jurídica processual entre autor e réu, conferindo à parte demandada ciência formal e oficial da existência da demanda e possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de ato de natureza essencial, cuja ausência ou irregularidade pode, inclusive, ensejar a nulidade dos atos subsequentes, conforme dispõe o artigo 239 do CPC. Não há nos autos elementos suficientes para afirmar, com segurança, que o réu teve ciência inequívoca da existência do processo a partir do recebimento do telegrama pelas autoras. Isso porque o telegrama em alusão, embora tenha sido entregue no endereço residencial do demandado em 18/03/2021, foi recebido por terceiro, não havendo comprovação de que seu conteúdo tenha efetivamente chegado ao conhecimento pessoal do réu. Em situações como esta, deve prevalecer, por cautela e segurança jurídica, o marco da citação válida como termo inicial da obrigação indenizatória. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na origem não reflete adequadamente o desfecho da lide. As autoras obtiveram êxito na pretensão principal — o reconhecimento da posse exclusiva do réu e a consequente obrigação de indenizar (pagamento dos alugueres) —, o que configura vitória substancial no mérito da demanda. Neste cenário, diante do provimento parcial da apelação das autoras e do desprovimento do recurso interposto pelo réu, afasta-se o reconhecimento de sucumbência recíproca fixado na sentença. IV. Dispositivo 7. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Recurso do réu conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.315; CPC, arts. 86, parágrafo único, 239, 240, caput, 370. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711374-04.2022.8.07.0010, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 03/05/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso II, e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de provas oral e pericial requeridas pelo insurgente, que seriam indispensáveis ao arbitramento do aluguel e para demonstrar que o imóvel nunca esteve sob seu uso exclusivo; b) artigos 1.315 e 1.319, ambos do Código Civil, asseverando ser incabível a condenação ao pagamento de indenização, uma vez que inexistiria prova efetiva de que as recorridas teriam sido impedidas de exercer a posse ou fruição do bem; c) artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o termo inicial dos alugueres deve retroagir à data do telegrama extrajudicial, tendo em vista que foi o meio pelo qual as recorridas teriam manifestado expressamente oposição ao uso do bem; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando ser devida a revisão da distribuição das verbas sucumbenciais, porque, in casu, não seria possível a fixação definitiva dos honorários, razão pela qual deve ser postergada para o momento da liquidação. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 355, inciso II, e 370, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.315 e 1.319, ambos do Código Civil e 85, §2o, 239 e 240, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024